Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-10.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que não rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Razões de apelação que são meras reproduções de peça

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que não rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Razões de apelação que são meras reproduções de peça processual anterior - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.